Tribunal: TCU
Processo: 013.865/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando do Exército. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão militar instituído por Hyder Saldanha da Gama Faria (e-Pessoal 73.391/2018) em favor da beneficiária Rosana Saldanha da Gama Faria Reis (XXX.793.147-XX); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Comando do Exército, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2. esclareça à beneficiária Rosana Saldanha da Gama Faria Reis quanto ao direito de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, já que, nos termos do art. 29, inciso II, da Lei 3.765/1960, só é permitida a acumulação de uma pensão militar com outro benefício oriundo de outro regime; 9.3.3. informe à interessada que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Comando do Exército; 9.3.4. comunique imediatamente à interessada o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.